Tribunal: TJSP
Processo: 2029373-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2029373-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairinque, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ISAAC LUCAS
DE LIMA FIGUEIREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029373-47.2020.8.26.0000 -Voto no 42189 – RELATOR WALTER DA SILVA
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 42189
HABEAS CORPUS no 2029373-47.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Thais Helena de Oliveira Costa Nader
Defensora Pública
Estadual
PACIENTE: ISAAC LUCAS DE LIMA FIGUEIREDO
COMARCA: Sorocaba/SP.
A Doutora Thais Helena De Oliveira Costa Nader,
Defensora Pública, impetra o presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em
favor de ISAAC LUCAS DE LIMA FIGUEIREDO, apontando como autoridade
coatora o MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário da 19a Circunscrição
Judiciária de Sorocaba.
Informa que o paciente foi preso em flagrante por ter
supostamente cometido o delito descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06, sendo
convertida a prisão em preventiva pela autoridade coatora em decisão lastreada
na gravidade abstrata do crime em comento, bem como em presunções e ilações
indevidas, configurando o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, em clara
violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e artigo 315 do Código de
Processo Penal.
Afirma que caso o delito seja considerado como tráfico
privilegiado, o paciente fará jus aos benefícios penais que foram vedados pelo
artigo 44 da mesma lei para as condutas simples e qualificadas da mercancia
ilegal.
Acrescenta que não estão presentes os requisitos para
manutenção da custódia cautelar do paciente que é primário, possui bons
antecedentes, não havendo qualquer prova de que participe de alguma
organização criminosa, sendo certo que em sendo condenado, não será imposto
o regime fechado para o cumprimento de sua reprimenda.
Assevera que nada indica que caso o paciente venha a
ser solto, que obstará ou frustrará a regular marcha processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029373-47.2020.8.26.0000 -Voto no 42189 – RELATOR WALTER DA SILVA
3
Invocando a presença do fumus boni iuris e do
periculum in mora, requer a concessão da ordem a fim de que seja anulada a
prisão preventiva, tendo em vista a desproporcionalidade entre da medida
extrema com o crime de tráfico minorado, que não tem natureza hedionda,
conforme decisão do pleno do STF em HC no 118.533, de 23/06/2016, que deve
ser observada por todos os juízos e tribunais, nos termos do artigo 927, V do
Código de Processo Civil; ou, subsidiariamente requer a anulação da prisão
preventiva, que se afigura ilegal em razão da nulidade absoluta da r. decisão que
a determinou (inquinada pelo vício da motivação aparente, equivalente a
verdadeira falta de motivação), a vulnerar o artigo 93, IX, da Constituição Federal,
bem como os artigos 310, caput, parte final e 315, todos do Código de Processo
Penal; ou, subsidiariamente a revogação da prisão preventiva, com imposição de
outras medidas restritivas da liberdade alternativas ao cárcere cautelar (CPP,
arts. 319 e 320, com redação dada pela Lei 12.403/2011).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 48/49). Processada
a ordem.
A autoridade coatora prestou informações de praxe às
fls. 52/53 e juntou documentos às fls. 54/91.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
de fls. 95/98, opinou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
ISAAC LUCAS DE LIMA FIGUEIREDO, objetivando a anulação da prisão
preventiva, tendo em vista a desproporcionalidade entre da medida extrema com
o crime de tráfico minorado, que não tem natureza hedionda, conforme decisão
do pleno do STF em HC no 118.533, de 23/06/2016, que deve ser observada por
todos os juízos e tribunais, nos termos do artigo 927, V do Código de Processo
Civil; ou, subsidiariamente requer a anulação da prisão preventiva, que se afigura
ilegal em razão da nulidade absoluta da r. decisão que a determinou (inquinada
pelo vício da motivação aparente, equivalente a verdadeira falta de motivação), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029373-47.2020.8.26.0000 -Voto no 42189 – RELATOR WALTER DA SILVA
4
vulnerar o artigo 93, IX, da Constituição Federal, bem como os artigos 310, caput,
parte final e 315, todos do Código de Processo Penal; ou, subsidiariamente a
revogação da prisão preventiva, com imposição de outras medidas restritivas da
liberdade alternativas ao cárcere cautelar (CPP, arts. 319 e 320, com redação
dada pela Lei 12.403/2011).
De acordo com as informações prestadas pela
autoridade coatora, o paciente foi preso em flagrante no dia 17/02/2020, porque,
em tese, teria cometido o crime de tráfico de entorpecentes, sendo que a prisão
foi convertida em preventiva, com a finalidade de se garantir a ordem pública,
pois entendeu haver evidencias de autoria e materialidade do delito, sem contar
que o crime prevê pena superior aos 04 (quatro) anos. Os autos estão no
aguardo da finalização das investigações e o encaminhamento do relatório final
da autoridade policial.
Sem razão a insurgência do impetrante.
O paciente encontra-se preso preventivamente em
decorrência da hipotética prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no
11.343/2006. Nota-se que a decisão proferida pela autoridade coatora restou
devidamente fundamentada, fls. 88/89, e levou em consideração os indícios de
autoria e da materialidade do delito. A autoridade impetrada preocupou-se com a
garantia da ordem pública, com a aplicação da lei pena, e com a sociedade de
forma geral. Motivos mais do que suficientes para manter o paciente encarcerado.
Presentes, portanto, os pressupostos dos artigos 310, II, 312 e 315 do Código de
Processo Penal, não havendo quaisquer vícios a serem sanados, portanto, não
há que se falar em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
Com efeito, o delito imputado ao paciente, cuja espécie
e gravidade vêm atemorizando a sociedade a qual se vê refém da criminalidade
fomentada pelo nefasto comércio de drogas, que afronta a ordem pública e
ocasiona problemas de toda ordem, como os de saúde pública e a proliferação de
diversos crimes reflexos deve merecer rigor na análise de qualquer medida que
antecipadamente o reintroduza ao convívio social.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de
Andrey Borges de Mendonça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029373-47.2020.8.26.0000 -Voto no 42189 – RELATOR WALTER DA SILVA
5
Ordem pública significa segurança e tranqüilidade da sociedade. Ou,
nas palavras de Fábio Cechara, paz social e convivência
harmoniosa. Justamente nesse sentido, a prisão preventiva do
acusado é decretada para a garantia da ordem pública quando
houver o risco de que a tranquilidade social será ameaçada pela
prática de novos delitos. Assim, majoritariamente, entende-se que o
risco de reiteração criminosa pelo agente é o fator que justifica a
prisão com base na ordem pública.1
A manutenção da segregação protege a sociedade e é
importante pela própria credibilidade da Justiça, vez que cidadãos de bem devem
ser resguardados pelo Estado, em seus interesses sociais, notadamente, na
preservação de suas seguranças.
Acrescento, ainda, que é o caso de se resguardar a
instrução criminal e a aplicação da lei penal diante do risco de fuga do acusado, o
que inviabilizaria a futura aplicação da lei penal.
Confira-se:
A previsibilidade de fuga muitas vezes dependerá das
circunstâncias factuais e de elementos indiretos, baseando-se
em um juízo de cognição não exauriente, em relação à
profundidade. (...) Como leciona Gustavo Badaró, “o juiz terá
que fazer um juízo para o futuro, um prognóstico diante da
situação atual”. Neste sentido, para valorar a existência deste
perigo de fuga, há diversos fatores que podem auxiliar o
intérprete, tais como a natureza do próprio delito, a gravidade
da pena que se pode impor ao réu ao final, a situação familiar,
laboral e econômica do réu, a proximidade da sentença, se
possui conexões com o exterior, se é estrangeiro ou nacional,
o tempo que possui endereço fixo, se possui família constituída
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro: Método, São
Paulo, 2001, p. 262.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029373-47.2020.8.26.0000 -Voto no 42189 – RELATOR WALTER DA SILVA
6
no Brasil, comportamento processual anterior, entre outros.2
Esta Corte, por ambas as Turmas, já firmou o entendimento de
que a prisão preventiva pode ser decretada em face da
periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do
crime, ainda que primário o agente (STF RT 648/347).
Ademais, o juiz na condução do processo, sendo
autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem melhor pode avaliar a
conveniência e necessidade da prisão cautelar, consoante orientação do Excelso
Pretório, cuja revogação:
“somente é possível em face de erro manifesto de
arbitrariedade
ou
de
abuso,
que
importem
em
inequívoco desconcerto legal e refluente violação às
garantias individuais” (RT 490/310).
É de se ressaltar que condições pessoais favoráveis
não garantem eventual direito à liberdade provisória, quando presentes os
requisitos da prisão preventiva.

Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 16 DA
LEI No 10826/03 C/C O ART. 16 DO DECRETO No 3.665/00, NA
FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO EM
FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO.
REQUISITOS
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. I - A decisão
indeferitória
de
liberdade
provisória,
suficientemente
fundamentada, com o reconhecimento da materialidade do delito e
de indícios de autoria, bem como com expressa menção à situação
concreta que caracteriza a necessidade de garantia da ordem
pública e da conveniência da instrução criminal, não caracteriza
2 Ibid. p. 281/282.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029373-47.2020.8.26.0000 -Voto no 42189 – RELATOR WALTER DA SILVA
7
constrangimento ilegal. II - A circunstância de o paciente possuir
condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente
reputação não é suficiente, tampouco garantidora de eventual
direito de liberdade provisória, quando o encarceramento
preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que
recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. III - A prisão
cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o
princípio da presunção de inocência. (Precedentes). Ordem
denegada (HC 34039 Rel. Min. Felix Fischer 5a Turma j.
06/05/2004- DJ 01.07.2004 - p. 242 - LEXSTJ - vol. 182 - p. 324).
Quanto à possibilidade de aplicação de uma das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, verifica-
se que estas não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao caso sub
examine.
Incabíveis ilações sobre eventual cumprimento de pena
mais favorável ao paciente do que a cautela aplicada, eis que o processo ainda
não findou, portanto não se pode ter certeza acerca de aplicação de eventuais
benesses.
Assim, diante da inexistência de constrangimento ilegal
a ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator